Tribunal: TCU
Processo: 025.472/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1914/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 593/2025-TCU-Segunda Câmara , da minha relatoria, na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de pensão militar instituída por Mauro Ribeiro em benefício de Maria Candida Ribeiro, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro em 3/5/2024 (peça 3);"; Leia-se : "Trata-se de processo relativo aos atos - inicial (70053/2023), à peça 3, e de alteração (29248/2024), à peça 4 - de concessão de pensão militar instituída por Mauro Ribeiro em benefício de Maria Candida Ribeiro, emitidos pelo Comando da Aeronáutica e submetidos, ambos, a este Tribunal para fins de registro em 3/5/2024;"; Onde se lê : "Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato de concessão de pensão militar em exame, em razão dos proventos do instituidor terem sido calculados com base em grau hierárquico acima do previsto na legislação de regência, refletindo no benefício de pensão militar;"; Leia-se : "Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela legalidade e registro do ato de alteração (29248/2024) e pela ilegalidade, negando-lhe registro, do ato inicial (70053/2023), em razão dos proventos do instituidor terem sido calculados com base em grau hierárquico acima do previsto na legislação de regência, refletindo no benefício de pensão militar;"; Onde se lê : "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em benefício de Maria Candida Ribeiro, recusando o respectivo registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência pela unidade de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e fazer as determinações especificadas no subitem 1.7 a seguir:"; Leia-se : "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: considerar legal o ato de alteração (29248/2024) de pensão militar emitido em benefício de Maria Candida Ribeiro, concedendo-lhe registro; considerar ilegal o ato inicial (70053/2023) de concessão de pensão militar emitido em benefício de Maria Candida Ribeiro, recusando o respectivo registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência pela unidade de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e fazer as determinações especificadas no subitem 1.7 a seguir:"; Excluam-se os subitens 1.7.1 e 1.8. 1. Processo TC- Processo 025.472/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Maria Candida Ribeiro (XXX.082.396-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.